Tribunal: TJDFT
Processo: 0009386-17.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O VEÍCULO PARA O NOME DO PROPRIETÁRIO OU DE TERCEIRA PESSOA. PAGAMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS AO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
1. A sentença analisou toda a matéria tratada nos autos, expondo precisamente as razões pelas quais julgou o pedido autoral procedente em parte, enfrentando as alegações necessárias a dar suporte à sua conclusão. Eventual obstáculo administrativo ao cumprimento da determinação judicial poderá ser resolvido na fase de cumprimento de sentença.
2. O autor/apelado sucumbiu em parte dos pedidos, pois não obteve êxito na indenização por danos morais.
3. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se provimento parcial ao apelo.